Tribunal: STF
Processo: HC 187008
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 583.808, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (500 g de maconha, uma balança de precisão e R$ 47.880,00).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 583.808). O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus. Contudo, recomendou “ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o disposto na Lei n. 13.964/2019, e a situação de pandemia pelo coronavírus (Recomendação n. 62 do CNJ)”. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a “ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva”. Alega que, “com base na quantidade ínfima apreendida com Gabriel, a conduta praticada se encaixa naquela descrita no art. 28 da Lei de Drogas, já que apreendida na sua posse apenas 15 (quinze) gramas de maconha para consumo pessoal, bem como não há qualquer prova que a mesma se destinava ao comércio”.
    5. Prossegue a impetração para ressaltar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação n. 62 do CNJ.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja revogada a prisão preventiva decretada em face do ora paciente”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Tal como assentou a autoridade impetrada, “as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida, mais de 500g de maconha, uma balança de precisão e R$ 47.880,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais) em espécie, além dos dados da sua vida pregressa (responde a outra ação penal por tráfico e associação), que indicam reiteração na prática delitiva, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal”.
    11. Nessas condições, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux); e de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. Ademais, quanto à alegação de que “não há qualquer prova que a [droga] se destinava ao comércio”, registro a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator